Tribunal: TJBA
Processo: 0000094-27.2002.8.05.0045
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000094-27.2002.8.05.0045

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANDIDO SALES

Advogado(s)
:
WELDON BRITO SANTANA DUTRA

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

Advogado(s)
:
CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
SEGURADORA CONTRA MUNICÍPIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DO DESEMBOLSO DA INDENIZAÇÃO
AO SEGURADO (1999)
. PERCENTUAL DE JUROS. INCIDÊNCIA DE 0,5% AO MÊS ATÉ A VIGÊNCIA DO CC/2002
A PARTIR DE QUANDO DEVE INCIDIR

ÍNDICES LEGAIS PARA CONDENAÇÕES DE NATUREZA INDENIZATÓRIA CÍVEIS, A SEREM OBSERVADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cândido Sales contra sentença que, em ação regressiva ajuizada por seguradora em razão de acidente de trânsito causado por veículo municipal, julgou procedente o pedido e fixou juros de mora desde a data do pagamento da indenização ao segurado, sem especificar o percentual aplicável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial dos juros de mora na ação regressiva de seguradora contra o causador do dano; (ii) estabelecer o percentual aplicável antes e após a vigência do Código Civil de 2002.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em ações indenizatórias decorrentes de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o efetivo prejuízo, ou seja, a data do desembolso da indenização pela seguradora ao segurado.

A jurisprudência do STJ, respaldada nas Súmulas 43 e 54, fixa o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, respectivamente, no momento do prejuízo e do evento danoso.

Até a entrada em vigor do Código Civil de 2002, aplicam-se juros moratórios de 0,5% ao mês, nos termos do art. 1.062 do CC/1916; a partir de então, incide as taxas legais, inclusive a prevista no art. 406 do CC/2002, atualmente correspondente à taxa SELIC, observando-se o quanto estabelecido na Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Em ação regressiva proposta por seguradora contra o causador do dano, os juros de mora fluem a partir da data do efetivo desembolso da indenização ao segurado.

Os juros moratórios incidem à razão de 0,5% ao mês até a vigência do Código Civil de 2002 e, a partir desta, as taxas previstas para condenações de natureza indenizatória, como a do art. 406 do CC/2002, a atualmente correspondente à taxa SELIC.

Dispositivos relevantes citados
: CC/1916, art. 1.062; CC/2002, arts. 406; Súmulas 43 e 54 do STJ; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.662.322/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 7.6.2021, DJe 1.7.2021; STJ, AgInt no REsp 2.022.568/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 27.3.2023, DJe 31.3.2023; STJ, AgRg no REsp 1.251.292/CE, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 6.2.2014, DJe 14.2.2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0000094-27.2002.8.05.0045, em que figura como apelante o
MUNICÍPIO DE CÂNDIDO SALES
, e, como apelada,
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
reformando a sentença apenas para estabelece
r a
taxa de juros inicialmente incidente, tudo
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

04